Tribunal: CARF
Processo: 11080.734461/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734461/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.184 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ANDRE DE CARVALHO GEVAERD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-47.622 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 68 e segs.), por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação.
“Através da Notificação de Lançamento está sendo exigido do contribuinte o imposto
suplementar relativo ao exercício de 2009 em decorrência da apuração de dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734461/2012-03
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734461/2012-03

indevida de despesas médicas. A descrição dos fatos e a legislação infringida constam
da referida Notificação.
Na impugnação o contribuinte alega, em síntese, que:
- todos os documentos solicitados na intimação fiscal foram apresentados pelo
impugnante;
- o lançamento é nulo por falta de motivação e falta da demonstração da ocorrência do
fato gerador;
- a desconsideração dos documentos apresentados e a exigência de apresentação de
novos documentos violam o art. 46 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, bem como
a violação do princípio constitucional da legalidade;
- os recibos apresentados comprovam a efetividade dos serviços prestados e o
pagamento, nos termos do art. 46 da IN SRF 15/2001;
- se a autoridade fiscal entende que esse documentos são imprestáveis a comprovar
deduções realizadas, então deve necessariamente provar a inidoneidade dessa
documentação;
- não poderia apresentar comprovantes (cópias de cheques, extratos de cartão de crédito,
etc.) pois realizou os pagamentos em espécie;
- o documento ora juntado ao processo comprova os beneficiários e os valores pagos
relativos ao plano de saúde Unimed.
Prossegue discorrendo sobre a motivação do lançamento para não aceitar os
documentos apresentados fato gerador do tributo. Transcreve ementa de acórdãos
proferidos pelo CARF, e de decisões judiciais bem como a opinião de tributaristas
respeito dessa matéria.
Insurge-se quanto a aplicação da multa de ofício e dos juros de mora uma vez que o
imposto de renda não é devido.
Requer, ao final,
a) A desconstituição do lançamento lavrado contra o impugnante, pois c ato
administrativo eivado de nulidade absoluta, por falta de motivação e falta de
demonstração da ocorrência do fato gerador e por violação ao art. 46 da Instrução
Normativa SRF 15/2001 bem como ao princípio constitucional da legalidade.
b) Que todas as notificações c/ ou intimações, acerca de todos e quaisquer atos
relativos ao presente processo administrativo, sejam feitas, sob pena de nulidade, em
nome de CARLOS ROBERTO KIRCHHOF, advogado, inscrito na OAB/RS sob n°
30.654, com escritório nesta cidade de Porto Alegre, na Rua Barão de Ubá, n.° 663,
Bairro Bela Vista, CEP 90.450-090.”

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Nulidade do Lançamento
No que se refere à matéria de nulidades, o Decreto no 70.235/72, em seu artigo 59,
dispõe:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;”.
No caso em exame, não se vislumbra qualquer dos pressupostos estabelecidos no
supracitado dispositivo legal que ensejasse nulidade do lançamento.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734461/2012-03

Ao contrário do que alega a defesa, o lançamento foi constituído nos termos do art. 142
do Código Tributário Nacional – Lei N.o 5.172/1966, estando perfeitamente
determinada a matéria tributável, o imposto devido apurado na declaração e a multa
aplicável, nele não havendo qualquer desrespeito aos pressupostos estabelecidos no
referido dispositivo legal.
Saliente-se que na “Descrição dos fatos e enquadramento legal” (fl.21) e folha de
continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal (fl.22) estão descritas
perfeitamente as infrações e a base legal que lhes deram origem. Saliente-se que o
contribuinte em sua defesa demonstrou conhecer a realidade dos fatos não se
verificando em momento cerceamento do direito de defesa.
Portanto, incabível a preliminar de nulidade do lançamento argüida pela defesa.
Dos princípios constitucionais, jurisprudência administrativa e doutrina
Ainda em relação aos aspectos preliminares, elucida-se que o presente julgamento deve
se ater à verificação da adequação do lançamento com as normas legais vigente, porque
cabe à esfera administrativa somente aplicar as normas legais, sem poder apreciar
quaisquer outras argüições, inclusive, acerca de violação de princípios constitucionais
de norma legal vigente, em razão da atividade de lançamento ser vinculada, nos termos
do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não é objeto do julgamento verificar eventual ofensa a princípios constitucionais
ou apreciar conjecturas acerca da legalidade de legislação validamente editada.
É de se observar que os princípios, em razão de sua própria natureza, são inaplicáveis,
no âmbito administrativo, enquanto não traduzidos em uma norma que proíba ou
obrigue a determinada conduta.
No campo tributário vige, no seu mais alto grau, o princípio da legalidade. A norma
tributária não deixa qualquer margem à utilização pela autoridade fiscal de qualquer
outro princípio. A base de cálculo está claramente definida, assim como as alíquotas
aplicáveis, prazos de vencimento e demais aspectos materiais do lançamento.
Igualmente improfícua a jurisprudência trazida pelo impugnante, porque essas decisões,
mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia,
não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em
análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF
sobre inconstitucionalidade da legislação.
Quanto à doutrina transcrita, cumpre informar que mesmo a mais respeitável doutrina,
ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do
direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Despesas médicas
Com relação à dedução de despesas médicas, o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734461/2012-03

[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
O art. 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Assim, art. 73 do RIR permite à autoridade fiscal exigir outros documentos, além do
recibo propriamente dito, para comprovar a efetividade dos serviços prestados e o seu
respectivo pagamento.
Na descrição dos fatos e enquadramento legal (fl.21) estão discriminadas todas as
despesas e valores objeto de glosa pela fiscalização:
Consta da folha da continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal:
“UNIMED – não foram apresentados documentos emitidos pela Unimed para
comprovação das despesas com plano de saúde. O documento apresentado, ainda, não
discrimina os beneficiário conforme ,requisitado no Termo de Intimarão Fiscal.
2009/542543884248308.
DANIELE
SANTOS
MEIRELES,
DANIELA
BENITES:ROSITO, FERTILITÄT e SERGIO RODRIGUES BUPORI - não foram
apresentados os comprovantes do efetivo pagamento das despesas médica .declaradas
(cópias de cheques,. extratos bancários ou de cartão de crédito), documentos
requisitados no Termo de Intimação Fiscal.”
Verifica-se que o contribuinte foi previamente intimado (fl.30) entre outros itens, a
juntar os comprovantes originais e cópias das despesas médicas, documento
discriminando os beneficiários do plano de saúde e comprovar o efetivo pagamento das
referidas despesas. Contudo, os documentos apresentados não foram aceitos pela a
autoridade lançadora pelos motivos acima descritos, dando origem no lançamento
relativo ao imposto e multa incidentes sobres as despesas deduzidas indevidamente na
declaração de ajuste anual.
Na impugnação o contribuinte traz o extrato fornecido pela Unimed Porto Alegre (fls.
25/27) devendo serem aceitos os pagamentos relativos ao seu próprio plano de saúde
(R$ 1.737,00) e de André Carvalho Filho, seu filho e dependente na declaração de
ajuste anual.
Esclareça-se que as despesas com plano de saúde de Flaviane Yanagu Lordani Gevaerd
, seu cônjuge, não podem ser aceitas como dedução, uma vez que a mesma não pode ser
seu dependente, pois apresentou declaração de ajuste anual no modelo simplificado,
conforme se constata pelos sistemas informatizados da RFB.
Quanto as despesas incorridas com as odontólogas Daniele Meireles (R$820,00) e
Daniela Benites Rosito (R$140,00) e com a Fertilate – Centro de Medicina (R$440,00)
devem ser aceitas como dedução conforme recibos juntados em fls. 42/43.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734461/2012-03

No que diz respeito aos gastos o neurologista Sergio Rodrigues Butori (R$7.500,00) o
contribuinte não trouxe qualquer justificativa para o pagamento, ou documentos outros
(conta hospitalar, etc...) argumenta apenas que os valores foram pagos em moeda
corrente nacional .
Ressalte-se que inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos
com cartão de crédito, cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha
intenção de beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve
acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço
e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da
dedução pleiteada.
Tem sido entendimento reiterado das autoridades julgadoras no âmbito administrativo
que, para gozar de deduções com despesas médicas, não basta a apresentação de um
mero recibo. Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente realizado.
Acerca do assunto aqui examinado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais podendo ser mencionados alguns, a título de
ilustração:
IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da Lei
no 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por meio
de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento apresentado pelo
contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita a comprovação do
pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida
despesa. (Ac. 106-16.880, de 2008).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do efetivo
pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Acórdão 104-22.781, de 2007).
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48.922, de 2008).
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC
104-23.311, de 2008).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
Portanto, deve ser mantida a glosa das despesas incorridas com o neurologista Sergio
Rodrigues Butori (emitido pelo valor global de R$7.500,00) por falta de comprovação
do efetivo pagamento e de documentos que justificassem a referida despesa.
Contudo devem ser restabelecidas como os gastos efetuados com as odontólogas
Daniele Meireles (R$820,00) e Daniela Benites Rosito (fl.140,00) e , Fertilate – Centro
de Medicina (R$440,00)conforme recibos e notas fiscais em fls. 42/43.
Multa de Ofício e Juros de Mora
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734461/2012-03

Relativamente ao lançamento de ofício, a multa de 75% foi aplicada com fundamento
no art. 44, inciso I da Lei no 9.430/1996, em função do descumprimento da obrigação
tributária principal surgida com a ocorrência do fato gerador do imposto, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação. Segue abaixo a transcrição do
referido texto legal, in verbis:
“Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento,sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”.
A insurgência direcionada à aplicação da chamada Taxa SELIC também é
improcedente. Isto porque também aqui a atividade fiscal pautou-se pelo aplicação da
legislação pertinente e agiu de forma legítima.
Sobre o tema, cabe registrar que o assunto já se encontra sumulado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
“SÚMULA CARF No 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
nos período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais”.
Refazendo-se os cálculos resulta no imposto suplementar conforme demonstrativo de
cálculo a seguir:
(...)
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, indefiro a preliminar de nulidade,
por incabível e, no mérito, voto pela procedência em parte da impugnação, devendo ser
alterado o imposto no valor de R$2.564,93.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 82, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) a multa deve ser considerada improcedente por ser acessória à obrigação
principal indevida
d) violação ao princípio da legalidade
e) nulidade do lançamento por falta de fundamentação

É o relatório.

Voto
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734461/2012-03

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa, tanto no que concerne às alegações
preliminares como as de mérito.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734461/2012-03

passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734461/2012-03

Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 104
DF CARF MF
Original